Tribunal: STF
Processo: Rcl 89889
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCOERÊNCIA LÓGICA ENTRE A CAUSA PETENDI E O PEDIDO FINAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, por inépcia da petição inicial. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a análise da reclamação constitucional quando for constatada a inépcia da petição inicial.

    III. Razões de decidir

    3. Nos termos do art. 330, §1º, III, do Código de Processo Civil, é inepta a petição inicial quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.

    4. A incoerência lógica entre a causa petendi e o pedido final enseja a declaração de inépcia da peça exordial, gerando como consequência o seu indeferimento.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, § 1º, III; e 1.042.